Tribunal: STF
Processo: ARE 1479462
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. SUCESSÃO DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL PELA UNIÃO. TEMA 355 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE AS PARTES: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. REDE FERROVIÁRIA FEDERAL - RFFSA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA NA MALHA CENTRO-LESTE. DÉBITOS TRABALHISTAS REFERENTES A PERÍODO ANTERIOR Á ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO. ASSUNÇÃO PELA UNIÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    1. O termo inicial do prazo de prescrição de cinco anos previsto no Decreto n. 20.910/32, com vistas à pretensão de recebimento/ressarcimento referente à dívidas trabalhistas relativas a período anterior à assinatura de contrato de concessão firmado entre a parte autora e a RFFSA, é a data em que ocorreu o prejuízo cuja recomposição pretende lhe seja assegurada, qual seja, a do efetivo pagamento da condenação fixada na sentença trabalhista. 



    2. Incabível o argumento de inépcia da petição inicial, uma vez que esta demonstrou de forma clara a pretensão da parte autora em ação ajuizada em face da União, onde pretende o ressarcimento de valores com os quais arcou em razão de condenação perante a Justiça do Trabalho em relação a período anterior à assinatura de contrato de concessão levada a efeito entre a autora e a União.



    3. Esta Corte, em caso idêntico ao colocado nestes autos, proferiu entendimento no sentido de que ‘Havendo previsão de que, demandada a concessionária por verbas trabalhistas referentes a período anterior à assinatura de contrato de concessão de transporte ferroviário de carga na malha centro-leste, a autora deveria notificar a RFFSA, ônus do qual se desincumbiu, não há que se falar em extinção do processo sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir’. (ACORDAO 00619397820124013400, DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 DATA:26/10/2016 PAGINA:.).



    4. ‘Não havendo comprovação de que a autora teria se omitido em apresentar documentos necessários à conclusão de processo administrativo de encontro de contas de empresas ao mesmo tempo devedoras e credoras da extinta RFFSA, deve ser afastada a preliminar de falta de interesse de agir. Ainda que a União tivesse se desincumbindo de seu ônus, não há óbice ao ajuizamento, pela autora, de ação objetivando o ressarcimento pretendido, não havendo razão para condicioná-lo ao esgotamento da instância administrativa’. (ACORDAO 00347846620134013400, DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 DATA:26/10/2016 PAGINA:.).



    5. A responsabilidade da União, decorrente do fato de ser sucessora da extinta RFFSA, está prevista no item 7 do Edital nº PND/A-03/96/RFFSA, que rege o procedimento de seleção de empresa para concessão do serviço público de transporte ferroviário de carga na malha centro-leste e que 



    6. O item 7.1 do Edital prevê responsabilização da RFFSA por seus passivos, a qualquer título e de qualquer natureza jurídica, de modo que, tendo sido a autora condenada em processo judicial trabalhista por verbas trabalhistas referentes a período anterior à assinatura do contrato de concessão, legítima a ampla pretensão de ressarcimento, inclusive, das custas processuais, dos honorários advocatícios, dos honorários periciais e de outras verbas processuais.



    7. Apenas poderão ser cobradas da União, na qualidade de sucessora da extinta RFFSA, as verbas trabalhistas a que a autora fora condenada e que se relacionam a débitos relativos ao período anterior à assinatura do contrato de concessão, não estando nelas compreendidas verbas devidas em razão de rompimento imotivado do liame empregatício, se ele ocorreu em momento posterior. 



    8. O Superior Tribunal de Justiça já definiu ser possível a compensação dos valores devidos pela ex-RFFSA com os créditos aos quais a União faz jus, tendo em vista que, apesar da vedação legal de compensação de direitos creditórios com rendas ou receitas a recolher em face da Fazenda Pública, a Rede Ferroviária Federal, enquanto sociedade de economia mista, possuía natureza jurídica de direito privado e, dessa forma, não se aplica a ela a regra do art. 54 da Lei 4.320/1964. A posterior sucessão pela União nos direitos e obrigações da RFFSA não tem o condão de alterar a natureza jurídica dos contratos por ela firmados nem os débitos deles resultantes, que permanecem com a natureza jurídica de direito privado, razão pela qual é plenamente cabível a compensação, na forma do art. 368 do Código Civil. (STJ: REsp 1254786/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 03/06/2013; REsp 1075808/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 27/04/2011; REsp 1065070/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 28/06/2010 e TRF: AC 0037066-82.2010.4.01.3400/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, SEXTA TURMA, e-DJF1 de 22/06/2016).



    9. ‘Tratando-se de sentença que reconhece ser devido à autora o pagamento de dívida líquida e certa e que, portanto, será executada no momento oportuno, é de incidir o disposto no § 1º do art. 1º da Lei nº 6.899/81 (‘nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a correção será calculada a contar do respectivo vencimento’), e não o previsto no § 2º, segundo o qual “nos demais casos, o cálculo far-se-á a partir do ajuizamento da ação’. (ACORDAO 00533867620114013400, DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 DATA:26/10/2016 PAGINA:.).



    10. Não há interesse recursal da União no requerimento de que os juros de mora sejam fixados de acordo com a disposição contida no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 se a sentença determinou a observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    11. Tendo sucumbido a União praticamente na totalidade dos pedidos, deve ela responder pelos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, tendo em conta os requisitos constantes do art. 20, § 3º, do CPC/73, em vigor quando da publicação da sentença.



    12. Dá-se a liquidação por arbitramento quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, momento em que serão apresentados documentos pelas partes, com vistas à obtenção do valor tido como devido por meio de perícia judicial, definindo, posteriormente, o valor líquido da condenação. No caso dos autos, a perícia judicial realizada já fixou os valores que são devidos e que foram acatados pela sentença recorrida, o que dispensa está espécie de liquidação.



    13. Remessa oficial e apelação da União conhecidas e, no mérito, não providas.



    14. Apelação da parte autora conhecida e, no mérito, parcialmente provida para deferir o pedido de compensação e majoração dos honorários advocatícios de 5% sobre o valor da condenação para 10% sobre o valor da condenação” (fls. 15-17, e-doc. 181).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 187).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República. Argumenta que deve ser observado o regime de precatórios para a compensação dos créditos e débitos oriundos da Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA (e-doc. 193).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 199).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta estar “delimitado que a discussão se referiria à violação ao art. 100 da CRFB/88, que estabelece o regime de precatórios para pagamento de condenações judiciais contra a Fazenda Pública, em razão de a parte autora ter requerido o reconhecimento do direito a compensação do crédito com eventual débito que tenha com a União” (fl. 6, e-doc. 38).



    Salienta que “provocou o prequestionamento da matéria, tendo indicado nos embargos de declaração (fls. 4227-v/4229) a violação ao art. 100 da CRFB/88 e ao regime de precatórios plasmado no referido dispositivo constitucional” (fl. 4, e-doc. 205).



    Assevera que “a solução da controvérsia reside na interpretação sistemática do art. 100 da Constituição Federal, para se definir o alcance do regime constitucional de pagamento de débitos judiciais” (fl. 5, e-doc. 205).



    Enfatiza que “a ofensa à Constituição foi direta, e não indireta, uma vez que o debate se dá à luz de dispositivos da Constituição, e não de dispositivos infraconstitucionais, de modo que se requer o conhecimento e provimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário para que o mérito do recurso inadmitido tenha trânsito a fim de se fixar a tese a ser seguida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região sobre a impossibilidade de o particular exequente ter em seu favor a compensação de créditos decorrentes de condenação à Fazenda Pública com eventuais débitos que tenha com o ente público, sob pena de violação ao art. 100 da CRFB/88” (fls. 5-6, e-doc. 205).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada com relação à ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante, pois razão de direito não lhe assiste.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região resolveu a controvérsia sobre compensação de valores entre as partes, com a seguinte fundamentação:



    “Quanto ao pedido de compensação do crédito com débitos relativos a contrato de arrendamento existente entre a autora e a extinta RFFSA, assevero que o Superior Tribunal de Justiça - STJ já definiu ser possível a compensação dos valores aqui devidos com as parcelas pagas à União a título de arrendamento, tendo em vista que, apesar da vedação legal de compensação de direitos creditórios com rendas ou receitas a recolher em face da Fazenda Pública, a Rede Ferroviária Federal, enquanto sociedade de economia mista, possuía natureza jurídica de direito privado e, dessa forma, não se aplica a ela a regra do art. 54 da Lei 4.320/1964. 



    Cabe ressaltar que a posterior sucessão pela União nos direitos e obrigações da RFFSA não tem o condão de alterar a natureza jurídica dos contratos por ela firmados nem os débitos deles resultantes, que permanecem com a natureza jurídica de direito privado, razão pela qual é plenamente cabível a compensação, na forma do art. 368 do Código Civil” (fl. 2, e-doc. 81).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 693.112, Tema 355, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “é válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”. O julgado tem a seguinte ementa:



    “Recurso Extraordinário. 2. Constitucional, Processual Civil e do Trabalho. 3. Execução. Penhora de bens da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA. Sucessão posterior pela União. 4. É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório (art. 100, caput e § 1º, da Constituição Federal). 5. Repercussão geral. 6. Recurso extraordinário não provido” (DJe 25.5.2017).



    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil e administrativo. Cumprimento de sentença. Ação de cobrança. Sociedade por ações. Pessoa jurídica de direito privado. Não observância ao regime de precatório. Possibilidade. Tema nº 355 da Repercussão Geral. 1. Segundo o entendimento da Suprema Corte, as pessoas jurídicas de direito privado não possuem os privilégios processuais próprios da Fazenda Pública (art. 100 da CF). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 693.112/MG, feito paradigma do Tema nº 355 da Sistemática da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: ‘É válida a penhora de bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório’. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.460.438-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.2.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 693.112 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 355), firmou entendimento em sentido contrário às pretensões da embargante, assentando que é válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sua sucessão pela União. 4. Embargos de declaração rejeitados” (AI n. 812.702-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Segunda Turma, DJe 19.6.2018).



    O acórdão recorrido não contrariou o decidido no Tema 355 da repercussão geral.



    7. O Tribunal de origem analisou os documentos e contratos de concessão de serviço público apresentados para verificar a natureza jurídica da RFFSA e, como assinalado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, decidiu a questão da compensação com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal Regional. Não se adentrou, então, na questão relativa à contrariedade às disposições da Constituição da República sobre regime de precatório.



    A apreciação do pleito recursal dependeria do reexame de provas e de cláusulas contratuais, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. 



    Na espécie, para se rever os fundamentos adotados no acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem exigiria ainda a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Código Civil e Lei n. 4.320/1964). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO: TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE. REQUISITOS. ATIVIDADE PREPONDERANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.440.478-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.. REGIME DE PRECATÓRIOS. EMPRESA COM FINALIDADE VOLTADA AO LUCRO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS DO ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Sobre a DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A, o acórdão recorrido assentou que (I) seu Estatuto Social revela ser constituída sob a forma de sociedade por ações, (II) presta serviço público em regime de concorrência e (III) distribui lucros. 2. Divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e do estatuto da empresa, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, consolidou o entendimento de que a possibilidade de empresas estatais se sujeitarem ao regime de precatórios está condicionada à constatação da ausência de finalidade primariamente voltada ao lucro. 4. No RE 693.112/MG, Tema 355 da sistemática da repercussão geral, Rel. Min. GILMAR MENDES, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: ‘É válida a penhora de bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório’. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.460.146-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.3.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279, 280 e 454 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.432.344-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, Dje 20.9.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora